Tribunal: TJDFT
Processo: 0017089-70.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. RÉU MENOR DE 21 ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DE UMA DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar os acusados como autores do crime.
2. Se não há recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretizada na sentença, de acordo com o parágrafo 1o do artigo 110 do CP e Enunciado no 146, da Súmula do STF.
3. Deve ser reconhecida a prescrição retroativa se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao previsto no art. 109, do CP.
4. A menoridade da vítima, no crime de corrupção de menor, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos da Súmula 74, do STJ. Não subsiste a condenação se não há apresentação de documento capaz de comprovar a menoridade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.